Tribunal: STF
Processo: HC 204799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os fundamentos da decisão do Magistrado de primeiro grau que, em cumprimento à determinação proferida neste habeas corpus, manteve a prisão preventiva do agravante ainda não foram submetidos às instâncias ordinárias nem ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame das questões trazidas neste agravo por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Hipótese em que caberá à defesa questionar o novo decreto de prisão preventiva perante o órgão jurisdicional competente.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.